Tribunal: TJMT
Processo: 1007859-12.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007859-12.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), J. L. Q. P. - CPF: 110.057.921-43 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), EDUARDA CELINE GOIS QUEIROZ - CPF: 060.260.501-67 (APELADO), EDUARDA CELINE GOIS QUEIROZ - CPF: 060.260.501-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – CONFIRMAÇÃO DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SEGURADORA – HIPÓTESE EM QUE O CRÉDITO DEVERÁ SER PLEITEADO EM DEMANDA PRÓPRIA CONTRA O AUTOR – PRECEDENTE DO STJ – PAGAMENTO DEVIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se porventura surgirem novos beneficiários, deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo algum para a Seguradora (REsp 1.601.533-MG).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT julgada procedente nos seguintes termos:

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
decorrente de Óbito movida por
JEFFERSON LUIZ QUEIROZ PEREIRA,
representado por sua genitora,
EDUARDA CELINE GOIS QUEIROZ
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

a) ao pagamento da conta parte referente ao óbito companheiro da parte autora, no de
valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
nos termos da Lei 6.194/74, corrigido monetariamente data do sinistro
(
13/12/2020
)
, até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação;

b) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo.

A apelante afirma que
“considerando que a legislação vigente ao tempo do sinistro estabelece como valor máximo indenizável a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a indenização do Seguro DPVAT requerida na presente contenda, deve ser limitada a 50% do valor máximo, ou seja, R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), uma vez que não foi comprovada a inexistência de beneficiário que faria jus ao remanescente do valor máximo indenizável”
.

Ao final prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID. 205103201.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (ID. 206448186).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$ 13.500,00

ao autor em virtude da morte do segurado, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro e juros de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em R$1.500,00.

Essa reparação se submete à Lei 11.482/2007, vigente no momento do acidente (13-12-2020), a qual estabelece a quantia máxima de R$13.500,00, levando-se em conta a gravidade da lesão e a Tabela da citada legislação.

A apelante alega ainda que o eventual pagamento de indenização deve se dar de forma proporcional a cota parte de cada herdeiro e não conforme fixado na sentença, pois que há indícios de que nem todos os herdeiros estariam habilitados no processo.

O apelado ingressou em juízo em busca do recebimento de indenização por morte de seu genitor Marloney Luciano Rodrigues Pereira em virtude de acidente de trânsito que aconteceu em 14-12-2020, conforme boletim de ocorrência e certidão de óbito (IDs. 205104169 e 205104165).

Quanto à existência de demais herdeiros, competia à apelante diligenciar para provar essa suposição.

E mais, a apelante não terá nenhum prejuízo, visto que, se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor.

Posto isso, a manutenção da sentença se impõe.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT POR MORTE – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DOCUMENTOS MÉDICOS QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES – PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – CONFIRMAÇÃO DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SEGURADORA – HIPÓTESE EM QUE O CRÉDITO DEVERÁ SER PLEITEADO EM DEMANDA PRÓPRIA CONTRA A AUTORA – ENTENDIMENTO DO STJ – PAGAMENTO DEVIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O Boletim de Ocorrência, a certidão de óbito e os documentos médicos juntados são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a morte do segurado.
Se porventura surgirem novos beneficiários, deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo algum para a Seguradora (REsp 1.601.533-MG).
(N.U 1027908-11.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Posto isso,
nego provimento

ao Recurso
e deixo

de majorar os honorários advocatícios pois foram fixados no máximo legal admitido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024